Tribunal: TJBA
Processo: 8004161-55.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004161-55.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: RENILDA SOUSA FORTUNATO Advogado(s): GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES Apelada: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO O VALOR DA CONDENAÇÃO NÃO FOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento do seguro DPVAT, fixando os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 3.206,25), resultando em R$ 384,75 (trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). O Apelante não se insurge quanto ao valor da indenização securitária, mas apenas contra a fixação dos honorários advocatícios, pleiteando sua majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais) com base no art. 85, §8º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando o valor da condenação resultar em verba honorária considerada irrisória pela parte. III. Razões de decidir 3. O arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa somente tem cabimento nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme art. 85, §8º, do CPC. 4. O valor da condenação de R$ 3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos) não pode ser considerado irrisório, pois supera o valor do salário mínimo vigente (R$ 1.518,00), assim como o valor da causa (R$ 12.656,25) não pode ser considerado muito baixo, não se configurando as hipóteses de aplicação do §8º, do art. 85, do CPC. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1076), firmou o entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º, do art. 85, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, somente é cabível quando o valor da condenação for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre quando o valor da condenação supera o salário mínimo vigente”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1850512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022, DJe 31/5/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004161-55.2020.8.05.0080, sendo Apelante Renilda Sousa Fortunato e Apelada Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator